Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-76.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-76.2019.8.14.0221

APELANTE: LAURIETE MIRANDA LOPES

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-76.2019.8.14.0221

APELANTE: LAURIETE MIRANDA LOPES

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-76.2019.8.14.0221

APELANTE: LAURIETE MIRANDA LOPES

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAURIETE MIRANDA LOPES em face de sentença do juízo da COMARCA DE MAGALHÃES BARATA na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO PAN S.A

Na inicial afirmou a autora que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 308264200-4 no valor total de R$ R$ 7.019,23 (sete mil e dezenove reais e vinte e três centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 211,70 (duzentos e onze reais e setenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 40 (quarenta) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 8.468,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Na contestação afirma o banco réu que o contrato foi estabelecido legalmente e que não houve fraude, pois todos os dados inseridos comprovam que o mesmo fora contratado pela parte autora, inclusive ao contrato encontra-se cópia de documentos de identificação pessoal fornecido no ato da contratação, de sorte que o demandado adotou todas as diligências exigíveis. Disse que a tentativa da parte autora nesta ação é tentar induzir o magistrado a erro. Mencionou que a parte autora formalizou o contrato 308264200-4 no dia 23/11/2015 no valor de R$ 7.019,23 a ser pago em 72 prestações no valor de R$ 211,70.

Na sentença, o juízo
a quo
considerou que os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e dele se beneficiou, de modo seria incabível a alegação de fraude na contratação, e sendo assim, considerou lícita a origem da dívida, julgando improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condenou a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitrou em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Na apelação alega a recorrente que o contrato juntado não possui qualquer assinatura de qualquer representante do banco, sem data, sem local e sem assinaturas de testemunhas. Ou seja, um documento totalmente inválido para formalizar qualquer negócio, alegando que houve fraude, pois, a apelante se trata de pessoa analfabeta. Disse que não há motivo para a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a Apelante não alterou os fatos e não reconhece a contratação do empréstimo.

Contrarrazões no id n. 7345405.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-76.2019.8.14.0221

APELANTE: LAURIETE MIRANDA LOPES

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda a recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado no valor de R$ 7.019,23 (sete mil e dezenove reais e vinte e três centavos).

Verifica-se no caso concreto que apesar de o banco apelado ter apresentado contrato de crédito bancário com assinatura da contratante, há indícios de fraude no empréstimo em questão, uma vez que a autora demonstra que não assina documentos, por ser analfabeta, e em razão de os dados bancários constantes no contrato de mútuo (Banco: 104; Ag.: 898 e Conta: 110816-4 - id n. 7345368 – pág. 15) não corresponderem com os dados bancários constantes no recibo de pagamento, que indica como recebedor o titular dos seguintes dados - Banco n. 037, Ag.: 00082 e Conta poupança: 003743 (id n. 7345370 – pág. 1). Além disso, no próprio recibo de pagamento consta a informação “TED devolvida”, sendo este mais um indício de que a apelante não recebeu a quantia descrita no contrato n.
308264200-4.

Assim, constata-se que o Banco Apelado não se desincumbiu de demonstrar a licitude da contratação do empréstimo em questão. Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Dessa forma, diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que se adequa à razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que os danos morais devem alcançar sua finalidade, porém sem dar causa ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002102-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022)

Considerando que as questões aduzidas passam a ser acatadas, nos termos da presente fundamentação, não há que se falar na aplicação de multa por litigância de má-fé contra a apelante.

Quanto às verbas sucumbenciais, mantenho-as nos mesmos moldes da sentença, sendo as mesmas arcadas pela parte ré/ora apelada.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos moldes da fundamentação exposta neste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022